Tribunal: TJES
Processo: 0006297-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006297-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006297-83.2022.8.08.0024

APELANTE: ANDRÉ SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando a idade do ofendido e as circunstâncias dos fatos, notadamente a existência de superioridade numérica dos assaltantes, o fechamento da passagem e as palavras proferidas, preserva-se a percepção de que tal conduta caracteriza a elementar “grave ameaça”, amoldando-se ao crime de roubo, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

2. Quanto ao regime inicial, também não merece reforma, tendo em vista que a quantidade de pena e a reincidência do acusado determinam a fixação de regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo o que se mostra mais adequado à espécie.

3
.
Recurso

a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006297-83.2022.8.08.0024

APELANTE: ANDRÉ SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ SANTOS FRANCISCO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 5690778, pp. 233-235), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7,
§ 2º, II
,
do Código Penal
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e

0
4

(
quatro
) meses de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 14h21min, próximo ao Supermercado “EPA”, Jardim da Penha, em Vitória, o denunciado e um indivíduo não identificado subtraíram para si, mediante graves ameaças, um aparelho celular e uma bicicleta da vítima E. E. G. (15 anos de idade).

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona
a prova de
autoria
e
materialidade
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 43-49), no Auto de Apreensão (pp. 33), e nas provas orais colhidas nos autos.

A defesa pretende desclassificação da conduta para o crime de furto, alegando que não restou demonstrada a elementar “grave ameaça”, porém
o pleito desclassificatório não merece prosperar,
pois a vítima, de 15 (quinze) anos de idade, afirmou que foi abordado pelos dois assaltantes, que determinaram a entrega do celular e da bicicleta, fechando sua passagem, e dizendo
“perdeu, perdeu”
e depois
“não grita e corre”
, sendo recuperada apenas a bicicleta. O adolescente afirmou que
ficou um pouco abalado
, mas atualmente está bem.

Com efeito, considerando a idade do ofendido e as circunstâncias dos fatos, notadamente a existência de superioridade numérica dos assaltantes, o fechamento da passagem e as palavras proferidas, não tenho dúvidas em preservar a percepção de que tal conduta caracteriza a elementar “grave ameaça”, amoldando-se ao crime de roubo, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

Quanto ao regime inicial, também não merece reforma, tendo em vista que a quantidade de pena e a reincidência do acusado determinam a fixação de regime inicial
fechado
, a teor do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo o que se mostra mais adequado à espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)